Tribunal: TJSP
Processo: 1003159-95.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ DA FORNECEDORA COMPROVADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada má-fé, com perícia judicial que aponta que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ DA FORNECEDORA COMPROVADA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada má-fé, com perícia judicial que aponta que a assinatura da consumidora foi falsificada em instrumento contratual, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma dobrada.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor fixado em R$ 4.000,00, conforme precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003159-
95.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA CELIA
LIMA GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
2
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024
Apelante: Maria Celia Lima Guedes
Apelado: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
Comarca: Andradina
V. 2415
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL QUE
CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA DA
CONSUMIDORA
CONSTANTE
EM
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
MÁ-FÉ
DA
FORNECEDORA
COMPROVADA.
PRECEDENTES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada má-fé, com perícia judicial que aponta que a
assinatura da consumidora foi falsificada em instrumento
contratual, a restituição de valores descontados indevidamente
de benefício previdenciário deve se dar de forma dobrada.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário
causam frustração, insegurança e desgaste emocional que
extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida
reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo
às peculiaridades do caso concreto. Valor fixado em R$
4.000,00, conforme precedentes.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
128/131), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara de
Andradina, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
a) determinar a cessação definitiva dos descontos vinculados à requerida a título
de "Contribuição ASBAPI" no valor de R$21,60; b) declarar a inexigibilidade
dos débitos descontados do benefício previdenciário da autora; c) condenar a
requerida na restituição pretendida a ser apurada em fase de liquidação de
sentença, de forma simples, já que ausente comprovação de má-fé da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
3
requerida. Ante a sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de
20% das custas processuais e o restante ficou a cargo da requerida; condenou,
ainda, as partes ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor total da
condenação a cada uma a elas imputadas.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada, para
que a requerida seja condenada a restituir em dobro os valores descontados do
seu benefício e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(págs. 134/141).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária
da Justiça Gratuita (págs. 20/21).
Contrarrazões apresentadas (págs. 145/158).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, os descontos ilegais de valores pela parte requerida no
benefício previdenciário da parte autora restaram, em sede recursal,
incontroversos. Incontroverso, ainda, que os descontos foram fundados em
instrumento contratual no qual a assinatura da parte autora foi falsificada (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
4
laudo pericial págs. 109/115).
Nesse contexto, em que existe laudo técnico indicando expressamente
a falsidade de firma, esta Colenda 3a Câmara já decidiu, em diversas
oportunidades, que a parte autora faz jus à repetição do indébito em dobro, nos
termos do art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, porquanto a má-fé da
parte requerida resta suficientemente comprovada. Confira-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Documento de
filiação apresentado pela ré, segundo a prova pericial, que continha
assinatura falsa, não emanada pelo autor. Dano material. Devolução dos
valores indevidamente exigidos, em dobro. Medida acertada, à luz do
art. 42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das
importâncias, à vista da falsidade da assinatura constante do
instrumento de filiação. (...). APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível
1002115-04.2018.8.26.0274; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2020 destaque
meu);
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. (...). Irregularidade dos descontos no
benefício previdenciário do autor que é patente. Perícia técnica que
confirmou que as assinaturas que retratavam a filiação e autorização
dos descontos são falsas. Devolução em dobro dos valores descontados
mantida. Má-fé configurada. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. (...).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33283). (Apelação Cível
1005137-98.2018.8.26.0297; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2020 destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
5
meu);
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. (...). Sentença de procedência. Insurgência do
sindicato réu. Acolhimento parcial. Aplicabilidade do CDC mantida. Prova
pericial suficiente e conclusiva acerca da falsidade da assinatura em
documentos de filiação e de autorização de cobrança. Devolução em
dobro dos valores descontados. Má-fé verificada. (...). Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível 1005891-40.2018.8.26.0297;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/10/2019 destaque meu).
A parte autora também faz jus à indenização por danos
extrapatrimoniais. Inegáveis as consequências negativas advindas do fato de a
apelada ter descontado valores do benefício previdenciário do apelante que, por
óbvio, lhe fizeram falta, diante de seu caráter alimentar.
Ademais, é evidente que o conhecimento da existência de um contrato
fraudulento e da cobrança indevida causa no cidadão honesto um sentimento de
frustração e de insegurança.
Assim, em face da situação de desgaste emocional a que foi exposta a
parte autora, com descontos mensais indevidos no seu rendimento mensal, o dano
extrapatrimonial restou bem caracterizado.
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo da
palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se
deixou de ganhar e esta dor a apelante sofreu, consubstanciada na indignação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
6
frustração, insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em dinheiro,
há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do sofrimento
havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a praticar atos
lesivos à personalidade de outrem.
No que se refere à indenização, segundo a doutrina especializada, o
seu valor deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 98).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também
inclina-se nesse sentido: "A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a
coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima"
(AgRg no REsp 866.624/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros).
Nessas condições, o valor pretendido pela apelante é extremamente
exagerado. Razoável, para este caso concreto, é o valor de R$ 4.000,00, em face
da falta de prova de dano de maior repercussão, a condição financeira da lesante
e a situação da lesada. Inclusive, o montante se coaduna com aquele que tem sido
fixado, em casos análogos, por esta Colenda 3a Câmara, conforme pode ser
inferido das seguintes ementas:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. (...). Dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
7
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa".
Suficiência da prova dos prejuízos causados ao apelante em
decorrência da má gestão da parte adversária. Precedentes. Dano moral
arbitrado em R$-1500,00. Majoração necessária. Reparação estabelecida
em R$-4.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
1000536-46.2019.8.26.0416; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 08/10/2019 destaques meus);
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa. Sentença de
parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança,
determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados e
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
no valor de R$ 10.000,00. Apelo da demandada. Irregularidade dos
descontos no benefício previdenciário do autor que é patente. Dano
moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório, porém, reduzido para R$
4.000,00,
observado
precedente
desta
Câmara.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".
(v.31428). (Apelação
Cível
1001606-67.2019.8.26.0297; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 5a Vara; Data do Julgamento:
02/10/2019 destaques meus);
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re
ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em
decorrência da má gestão da associação. Precedentes. Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
8
arbitrado em R$-4000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1002468-19.2018.8.26.0541; Relator: Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a
Vara; Data do Julgamento: 15/05/2019 destaques meus).
Enfim, à luz dos precedentes desta Colenda 3a Câmara, mais não é
preciso para a parcial reforma da sentença judicial, nos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
condenar a parte requerida a: a) restituir em dobro os valores descontados no
benefício previdenciário da parte autora, os quais deverão ser apurados na fase
processual adequada; b) pagar à parte autora, a título de compensação por danos
extrapatrimoniais, o valor de R$ 4.000,00, que deverá ser atualizado
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da
publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
evento danoso.
O ônus da sucumbência deve recair integralmente sobre a parte
requerida, considerando o resultado do recurso, além do teor da Súmula 326 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, condeno-a ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 12%
sobre o valor da condenação.
Faço constar que não é o caso de expedição de cópias dos autos ao
Ministério Público, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, por
não se verificar, em tese, a existência de crime de ação pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003159-95.2019.8.26.0024 - LGA
9
Por fim, para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio)
e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora